Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE “SIM SWAP”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a ressarcir o recorrido dos danos materiais sofridos, bem como para declarar inexistentes os débitos relativos ao fato discutido nos autos, consistente em golpe denominado “sim swap”, do qual o recorrido foi vítima.
III. Questão em discussão
3. Da Preliminar. Inicialmente, deve-se aferir a legitimidade passiva do recorrente.
4. A questão de mérito em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços do recorrente apta a responsabilizá-lo pelos danos sofridos pelo recorrido.

IV. Razões de decidir
5. Da Preliminar. Embora o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A sejam pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico (art. 28, I, do CDC), razão pela qual é possível ao consumidor demandar uma ou outra (STJ/ REsp 879.113/DF). Preliminar rejeitada.
6. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Registre-se que o recorrido foi vítima do golpe denominado “sim swap”, que ocorre quando terceiro fraudador entra em contato com a operadora de telefonia solicitando a troca do chip de determinado cliente, ensejando a desativação do chip original do proprietário da linha telefônica, permitindo ao golpista assumir o controle do número telefônico. Assim, o fraudador consegue acessar e modificar as contas do titular, em redes sociais ou nos bancos.
8. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
10. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
11. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
12. Fixadas tais premissas, observa-se que a concretização do golpe “sim Swap” ocorre devido a falha na prestação de serviços da operadora telefônica, que realizou a troca do chip sem adotar as precauções necessárias, relativas à identificação do proprietário da linha.
13. No que concerne a responsabilidade do banco, destaca-se que se o golpe resulta na invasão de aplicativos bancários, a instituição financeira também é responsável pelos danos sofridos pelo cliente, uma vez que também se trata de uma falha interna, notadamente porque os cartões foram gerados no próprio aplicativo, por meio de aparelho telefônico diverso do consumidor, sem qualquer meio de autenticação ou conferência de identidade.
14. No caso, o recorrente não comprovou que os lançamentos impugnados foram efetivamente realizados pelo recorrido ou por pessoa que ele tenha autorizado a fazê-lo. Ademais, no caso em tela, não restou comprovado que as compras contestadas condizem com padrão de compras do recorrido, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
15. Assim, considerando que não há qualquer indício de que o recorrido colaborou para a consecução da fraude; que houve fragilidade do sistema interno do recorrente ao permitir a criação dos cartões e as compras, bem como não há provas de que tais compras seguem o perfil de compras do recorrido, a responsabilização do recorrente é medida que se impõe.
V. Dispositivo
16. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
17. Dos honorários. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor/recorrido, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, parágrafos 1o, incisos I e II, e 3o.
Jurisprudências citadas: Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça